Tribunal: TJSP
Processo: 2046679-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2046679-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é impetrante
FRANCISCO MOSCATELLI NETO e Paciente RAFAEL FRANCISCO AMOROZINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046679-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11198
2
Voto no 11.198
Habeas Corpus no 2046679-29.2020.8.26.0000
Impetrante: Francisco Moscatelli Neto
Paciente: Rafael Francisco Amorozini
Comarca: São Manuel
Habeas corpus. Tráfico de drogas.Conversão de flagrante em
prisão preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e
com base nas peculiaridades do caso concreto. Quantidade e
natureza das drogas que impõem medidas de proteção à ordem
pública. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus , com pedido liminar, impetrado
em favor do paciente,no qual se aponta como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Botucatu

processo
no
1500065-50.2020.8.26.0573,
posteriormente distribuído à 1a Vara Judicial da Comarca de São
Manuel.
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso
preventivamente desde 10 de fevereiro de 2020,sendo-lhe
atribuída a prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico,
sofrendo constrangimento ilegal porque: a)o decreto da prisão
preventiva não está fundamentado nas circunstâncias concretas
do fato;b) não há demonstração do fumus comissi delicti e do
periculum libertatis ; c) mostra-se suficiente a imposição de
medidas cautelares alternativas.
Requereua concessão da liminar, para que fosse revogada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046679-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11198
3
a prisão preventiva do paciente ou deferida sua liberdade
provisória
mediante
imposição
de
medidas
cautelares
alternativas.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 23/25).
Prestadas as informações com a juntada dos documentos
pertinentes (fls. 28/29 e 30/173), sobreveio o r. parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pela denegação
da ordem (fls. 176/181).
É o relatório.
Denega-se a ordem impetrada.
Os requisitos da prisão preventiva (fumus comissi delicti
e periculum
libertatis ) fazem-se presentes.
Está suficientemente demonstrado o fummuscomissi

delicti , uma vez que o paciente e seus comparsas Josias e
Iranice foram presos em flagrante por infração, em tese, ao
artigo 33, caput , e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, porque,
após investigação emonitoramento de conversas telefônicas
autorizadas pela Justiça, no dia 22 de fevereiro de 2020 foram
flagrados na Rodovia Marechal Rondon, na cidade de São
Manuel, tendo em seu poder 267,2g de crack , acondicionados
na forma de tijolo, e 4,5l de “lança-perfume” , em um galão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046679-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11198
4
fins de comércio,sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Diversamente do alegado pelo impetrante, a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls.132/134
autos originários) não teve por fundamento apenas a gravidade
abstrata do crime, mas sim nas características do caso concreto,
mais especificamente na considerável quantidade e natureza das
drogas apreendidas que implica em grave risco à saúde e denota,
a
princípio,
relevante
indicativo
de
habitualidade
na
narcotraficância. Além disso, o paciente apresenta registro de
vários atos infracionais (dentre eles dois tráficos de drogas e dois
desacatos - certidão de fls. 130/131), o que, a princípio, indica a
presença do
per iculum
libertatis e, consequentemente, a
necessidade da manutenção da prisão preventiva para a
salvaguarda da ordem pública.
Nesse sentido:
(...). III No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos
a justificar a necessidade de garantia da ordem pública,
notadamente se considerada a quantidade e diversidade de
entorpecente apreendido em poder do agente (36 eppendorfs de
cocaína, 6 pedras de crack e uma porção de maconha),
circunstância que revela a indispensabilidade da imposição da
medida extrema na hipótese (precedentes). (...).(STJ. HC
390.955/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 13/06/2017, DJe 27/06/2017) (grifo meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046679-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11198
5
Nesse contexto, mostram-se insuficientes a aplicação das
medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal.
Assim, preenchidos os requisitos legais, correta a
manutenção da custódia cautelar do paciente.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus
impetrada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator